Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-17.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração propostos por DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, contra a decisão que intimou a recorrente, ora embargante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o recolhimento em dobro das custas judiciais.
Inconformado, alega a embargante, em síntese, que “pleiteou em sua Exordial Recursal no ID 89355987, especificamente no tópico V, o benefício da justiça gratuita, vez que, vem passando por grandes dificuldades financeiras, o que resta devidamente comprovado pela documentação contábil anexada a lide”.
Sustenta ainda que “não obstante, acerca do indeferimento do benefício da gratuidade judiciária, importante frisar que a Embargante se encontra em Recuperação Judicial, o que por si só já demonstra a dificuldade econômico-financeira que atravessa”.
Com essas considerações, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fito suprimir a omissão presente, por fim promover o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 93251979.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Pois bem, desde já antecipo que os embargos opostos não merecem acolhimento, uma vez que, embora possível a concessão do benefício da assistência judiciária a pessoas jurídicas, em observância à garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário (Constituição da República, art. 5o, inc. XXXV), consolidada no art. 98 do NCPC, não se lhes estende a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, conforme art. 99, § 3, do NCPC .
Assim, a mera alegação de que esta passando por grandes dificuldades financeiras, tanto que se encontra em Recuperação Judicial, não autoriza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade, impondo-se, para tanto, que esta comprove a situação de necessidade que a impede de arcar com as despesas processuais, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Como regra geral, também nos casos em que se trata de pessoa jurídica em recuperação judicial, o deferimento de assistência judiciária gratuita depende de comprovação da incapacidade de arcar com as despesas processuais. precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo No 70078847068, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/11/2018). (TJ-RS - AGV: 70078847068 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2018) (g.n)
Na mesma toada, encontra-se a Súmula n. 481 do STJ, que dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso em tela, a propósito, verifica-se que os documentos apresentados pela empresa embargante não fazem prova de sua hipossuficiência financeira, haja vista que seus balanços patrimoniais dos anos de 2018, 2019 e 2020, embora, neste último, consta o maior déficit financeiro, a empresa interpôs seu recurso de apelação, em 2020, com o devido preparo recursal, ou seja, no mesmo mês em que a empresa efetuou o balanço patrimonial que fundamenta seu pedido de justiça gratuita, foi efetuado o recolhimento das custas de seu recurso de apelação, demonstrando, com isso, condições de arcar com as custas processuais.
Logo, não configurada a impossibilidade de recolher as despesas processuais, é de rigor o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte embargante.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Outrossim, ante o princípio da primazia do julgamento de mérito, determino a reabertura do prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no art. 99, § 7o, do CPC, para o ora embargante recolher o preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça